Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-83.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ADEQUADA AO VALOR FIXADO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, deve respeitar a capacidade contributiva de cada um e pode ser realizada de forma desigual. Não há qualquer ilegalidade no fato de um dos pais prestar a obrigação em percentual maior que o outro.
3. Ausentes provas da elevada capacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.